Tribunal: TJMT
Processo: 1079495-22.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079495-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GABRIEL SABO GUTIERREZ - CPF: 043.597.271-51 (RECORRENTE), MYLENA ESCUDERO GUTIERREZ DE ASSIS - CPF: 035.224.651-05 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1079495-22.2025.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
GABRIEL SABO GUTIERREZ

Recorrida:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
:
07 a 11/05/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO. POUSO EM AEROPORTO DIVERSO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. PERDA PARCIAL DE VIAGEM. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, consistente na alteração de voo, atraso e desembarque em aeroporto diverso do contratado, o que ocasionou perda parcial de cruzeiro previamente adquirido pelo autor, além de gastos com transporte particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alteração do voo, o atraso na chegada e o pouso em aeroporto diverso, sem assistência material adequada, configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

A alteração prévia do voo, ainda que comunicada e aceita, não afasta a responsabilidade quando verificada falha posterior na execução do serviço, com atraso e modificação do local de desembarque.

O pouso em aeroporto diverso do contratado, com acréscimo significativo de deslocamento terrestre, sem justificativa idônea e sem assistência material, caracteriza defeito na prestação do serviço.

Problemas operacionais e readequações de malha aérea configuram fortuito interno, inerente à atividade, não afastando o dever de indenizar.

A ausência de assistência material e a necessidade de custeio de transporte particular evidenciam a desídia da transportadora.

A frustração da finalidade da viagem, com perda de parte relevante de cruzeiro previamente contratado, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

O dano moral, no caso, decorre da própria falha na prestação do serviço, sendo prescindível prova específica do prejuízo (
in re ipsa
).

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A alteração de voo seguida de atraso e desembarque em aeroporto diverso, sem assistência material, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

2. Problemas operacionais da companhia aérea constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva.

3. A frustração da finalidade da viagem, com prejuízo relevante ao passageiro, enseja dano moral indenizável.

4. O dano moral decorrente de falha grave no transporte aéreo pode ser reconhecido
in re ipsa
quando demonstradas circunstâncias excepcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08/04/2014; TJMT, N.U 1013700-34.2023.8.11.0003, Rel. Des. Hildebrando da Costa Marques, j. 11/03/2024; TJMG, Apelação Cível n. 1.0024.08.173775-1/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 10/02/2010.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 357600925, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Considerando que o atraso foi inferior a 4 (quatro) horas, verifica-se que a conduta da parte promovida não gerou prejuízo extrapatrimonial relevante, não configurando ilícito capaz de ensejar indenização por dano moral.

Ademais, conforme consta no id. 215408755 – Pág. 1, a partida do navio estava programada para as 18h, sendo que o embarque se encerra 2 horas antes, ou seja, às 16h. (...)

Por outro lado, no que tange ao dano material, é incontroverso que houve alteração do aeroporto de desembarque, com desvio do destino originalmente contratado (Guarulhos) para Campinas, fato que impôs ao autor deslocamento terrestre adicional até o Porto de Santos.

Tal modificação da prestação contratada gerou custo extraordinário diretamente vinculado à execução do serviço de transporte aéreo, sendo devido o ressarcimento do valor comprovadamente despendido com o transporte adicional.

Assim, o valor do dano material comprovado (id. 215408754) é de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), correspondente ao custo extraordinário diretamente vinculado à alteração unilateral do destino do voo.

Pelo exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, proponho a rejeição das preliminares e, no mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos iniciais para condenar a parte promovida a restituir à parte promovente o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária a contar do desembolso e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Em sede
recursal
, o recorrente sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço e, ao final, requer a reforma da r. sentença, com a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora adquiriu passagens aéreas de ida e volta no trecho Cuiabá/MT – Guarulhos/SP, com embarque em
29/10/2025
e retorno em
01/11/2025
.

Aduz que a viagem possuía caráter especial, pois o autor e sua companheira pretendiam comemorar o quinto aniversário de relacionamento a bordo de um cruzeiro pela costa brasileira, com embarque previsto para as
11h
, tendo sido todo o planejamento realizado para garantir o deslocamento até o Porto de Santos/SP em tempo hábil.

Relata que, em
02/09/2025
, foi surpreendido com a reprogramação do voo originalmente contratado, sem a apresentação de alternativas viáveis, restando-lhe aceitar novo itinerário, com partida às
02h10
do dia
29/10/2025
. Contudo, o voo sofreu atraso e foi desviado para Campinas/SP, com aterrissagem às
08h10
.

Diante da ausência de assistência material e da necessidade de prosseguir viagem, o autor arcou com transporte particular no valor de
R$ 650,00
.

Afirma que em razão do atraso, da alteração do desembarque — aproximadamente 115 km de Guarulhos/SP — e do deslocamento adicional de cerca de 100 km até o Porto de Santos, chegou ao destino por volta das
13h
, perdendo o embarque inicial e parte relevante do primeiro dia do cruzeiro, já integralmente pago.

Sustenta que a falha na prestação do serviço lhe causou prejuízos e transtornos, com desgaste físico e abalo emocional indenizáveis.

De outro lado, a demandada alega que a alteração decorreu de readequação da malha aérea, caracterizando caso fortuito ou força maior, inexistindo nexo de causalidade e, por conseguinte, dever de indenizar, sobretudo porque houve comunicação prévia e o passageiro chegou ao destino.

Pois bem, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

No caso, não há controvérsia quanto aos horários de saída e chegada dos voos, tampouco acerca das alterações ocorridas.

O cerne recursal restringe-se à análise da possibilidade de fixação de indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço pela reclamada, consubstanciada na alteração do voo originalmente contratado, no atraso da decolagem e no pouso em aeroporto diverso do previsto, sem a devida justificativa ou prestação de assistência material ao reclamante.

Conforme relatado e comprovado pelos documentos juntados aos autos (IDs 357600904 a 357600915), embora tenha havido prévia comunicação da alteração do voo, a qual foi aceita pelo reclamante, verificou-se atraso na chegada, além da modificação do aeroporto de destino, o que implicou acréscimo de mais de 100 km ao trajeto originalmente previsto.

Tal circunstância ocasionou a perda do transporte previamente contratado e obrigou o reclamante a custear transporte particular para alcançar o local de embarque no cruzeiro, sem que a reclamada tenha apresentado justificativa plausível ou comprovado a prestação de assistência material.

Importa ressaltar que os voos foram programados pela própria companhia aérea, inclusive no que se refere às datas e aos horários, não tendo esta adotado as cautelas necessárias para mitigar os transtornos decorrentes de alterações operacionais, circunstâncias previsíveis e inerentes à atividade que exerce.

Diante desse contexto, os danos morais restam plenamente configurados, porquanto o recorrente foi submetido a transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, em razão da inequívoca falha na prestação do serviço, consubstanciada na alteração unilateral do voo, no atraso significativo e no desembarque em local diverso, sem qualquer suporte adequado, frustrando legítima expectativa de viagem e ocasionando prejuízos de ordem emocional e prática, passíveis de reparação.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. TRANSPORTE AÉREO.
VOOS PARA REGIÕES EM PERÍODOS COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS A AVIAÇÃO. FORTUITO INTERNO. PREVISIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. ATRASO DE VOO (24 HORAS). AUSÊNCIA
DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O atraso superior a 4 horas caracteriza falha na prestação de serviço do transporte aéreo. O atraso de mais de 24 horas, configura conduta ilícita. 2. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem nas hipóteses de caso fortuito e força maior.
No caso de transporte aéreos, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis. A programação de voos para períodos e regiões que costumeiramente possuem condições climáticas desfavoráveis para a aviação é considerado fortuito interno, visto que previsível e faz parte da execução do serviço, não havendo excludente de responsabilidade.

3.
O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento. O atraso de voo de mais de 24 horas,
somado à ausência de assistência material, configura dano moral
.

4. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o tempo do atraso, a indenização arbitrada na sentença em R$6.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo. 5. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente. 6. Recurso conhecido e não provido.
(TJMT – N.U 1013700-34.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024). (grifei).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3º, do artigo 20, do CPC.
(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010). (grifei).

Cumpre ressaltar ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Verifica-se que a acompanhante do reclamante,
Anna Gabriela Girardello Gomes
, também ajuizou ação indenizatória em razão do mesmo fato (processo nº 1078727-96.2025.8.11.0001), na qual foi fixada indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), pendente de decisão em grau recursal.

Tal circunstância reforça a existência de danos decorrentes do mesmo evento, evidenciando que o episódio ultrapassou o mero aborrecimento, o que legitima a reparação moral pleiteada.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar
a sentença e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta decisão e acrescido de juros de mora desde a citação, pela taxa SELIC, com a devida dedução do índice de atualização monetária.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026